Tribunal: STF
Processo: ARE 1472954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO. FIXAÇÃO DE ESTATURA LIMITE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ADEQUAÇÃO. ART. 5º, LIV, CF/88. DELIMITAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER PROMOVIDA POR LEI. ARTS. 42, § 1º E 142, § 3º, DA CF/88. IMPROVIMENTO. I - Não fere o texto constitucional o estabelecimento de estatura para ingresso em cargo ou funções públicas, desde que a delimitação se mostre compatível com o princípio constitucional do devido processo legal substantivo (artigo 5º, LIV, CF/88); II – face ao permissivo constante dos artigos 142, § 3º, e 42, § 1º, da CF/88 c/c art. 9º, VII, da Lei Estadual nº 6513/95 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão), não há ilegalidade no estabelecimento de limite mínimo de altura para ingresso na carreira militar, razão pela qual deve ser mantida incólume sentença que julgou improcedente pleito formulado em ação de procedimento comum cível com pedido de tutela antecipada que visava a continuidade de candidata no certame que não possui a altura mínima de 1,60 metros; III – apelação não provida” (eDOC 6 – ID: d9430e80, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito à aprovação no concurso público.



    Afirma-se não ser razoável a sua eliminação do concurso público, posto que subsidiado em prova produzida unilateralmente pela Administração Pública. 



    Sustenta-se que apresentou provas do cumprimento do requisito da altura mínima e que, por essa razão, a sua reprovação no certamente teria ofendida as disposições legais e editalícias (eDOC 7 - ID: 9504e955).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 6.513/1995) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de previsão legal e editalícia para a fixação da altura mínima de 1,60 metros como condição para a aprovação no concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) o que se discute na presente demanda é se a apelante, tendo apenas 1,57 metros de altura – Id 23295226, poderia concorrer a uma das vagas do concurso público acima referido, mesmo contendo no edital do certame requisito limitador, ao excluir as candidatas (sexo feminino) com estatura inferior a 1,60 m (um metro e sessenta) de altura.



    (...)



    No caso dos autos, constato que a Lei Estadual n.º 6.513/1995 – que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências –, com redação dada pela Lei n.º 7.855, de 31.01.2003, em seu art. 9º, VII, condiciona o ingresso na polícia militar do Estado do Maranhão à satisfação, dentre outros, do requisito de altura mínima, exigindo que a candidata/sexo feminino tenha, no mínimo, 1,60m (um metro e sessenta) de altura para poder ingressar na carreira. 



    Desse modo, tenho que a exigência constante no edital do certame em tela não é descabida, não se podendo reconhecer como inconstitucional a conduta do administrador, como quer a ora recorrente, pois, ao estabelecer, no edital do certame, critério restritivo do princípio constitucional da igualdade e da acessibilidade aos cargos públicos (art. 5º, caput, e art. 37, II, da CF/88), tão-somente repete disposições insertas na legislação estadual específica, respeitando, assim, o princípio constitucional da legalidade e do devido processo legal substantivo” (eDOC 6 – ID: d9430e80)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal possui vasta jurisprudência a reconhecer a possibilidade de fixação de limite mínimo de altura para aprovação em concurso público, consideradas as peculiaridades do cargo público. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1350447 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.03.2022 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE 1447354 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.09.2023 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional.



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de ferir as disposições da Lei Estadual nº 6.513/1995 e do edital do concurso público que preveem o limite de altura, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar o cumprimento do requisito objetivo da altura mínima para assunção no cargo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente